Tribunal: TJBA
Processo: 8002896-10.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002896-10.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO BARROSO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 E 489 DO CPC. TENTATIVA DE BURLA À DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 77 DO CPC. PERCENTUAL DA MULTA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PERCENTUAL FIXADO DESPROPORCIONAL À CONDUTA DO AGRAVANTE. MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. PROCESSO JULGADO ANTES DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ACIONADA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002896-10.2019.8.05.0191
, em que figuram

como
Apelante
JOSÉ ANTÔNIO BARROSO e Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.